Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. E-MAIL CADASTRADO NO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE.
1. O envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço do devedor cadastrado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja recebida, ainda que para terceiros, por força do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. A mora não resta comprovada se a carta foi enviada eletronicamente, mesmo que pelo e-mail do devedor cadastrado no contrato de alienação fiduciária.
3. Negou-se provimento ao recurso.